Tribunal: TJSP
Processo: 2010349-33.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão. Não conhecimento. Aplicação do princípio da unirrecorribilidade ou unicidade. Aplicação do art. 932, III, do CPC. Honorários recursais. Incabível elevação decorrente do art. 85, § 11, do CPC. O dispositivo fala em majoração de honorários em razão do trabalho adicional na fase recursal. Pressupõe-se a manutenção de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão. Não conhecimento. Aplicação do princípio da unirrecorribilidade ou unicidade. Aplicação do art. 932, III, do CPC. Honorários recursais. Incabível elevação decorrente do art. 85, § 11, do CPC. O dispositivo fala em majoração de honorários em razão do trabalho adicional na fase recursal. Pressupõe-se a manutenção de resultado favorável anterior e a fixação expressa de verba honorária em primeiro grau. Prequestionamento. Descabimento.
EMBARGOS DE FLS. 10/8 NÃO CONHECIDOS.
EMBARGOS DE FLS. 1/9 ACOLHIDOS PARCIALMENTE, SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO.